Tribunal: TJDFT
Processo: 0716206-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716206-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Luciano Marques Holanda Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luciano Marques Holanda (Id. 25824946) contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos do processo no 0703019-15.2021.8.07.0018. O recorrente requerer a desistência do recurso (Id. 29050810). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pelo recorrente para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Publique-se. Brasília-DF, 17 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator